Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722351-47.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO GOMES LEMOS DOS SANTOS, ROSELAINE MARIA DE SOUSA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE DELIRIO JOSE RIBEIRO, ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ FERNANDO GOMES LEMOS DOS SANTOS e ROSELAINE MARIA DE SOUSA contra a sentença de id. 28199271, pela qual o d. magistrado sentenciante julgou extinta, sem julgamento do mérito, a Ação de Adjudicação ajuizada pelos apelantes em face de ESPÓLIO DE DELIRIO JOSÉ RIBEIRO e MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, tendo em vista a ausência do interesse de agir, ante a inadequação da via eleita, nos termos do art. 330, inciso II e do art. 485, inciso VI, todos do CPC/2015. Ao id. 28199287, o magistrado sentenciante, ao exercer o juízo de retratação, manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos e, por conseguinte, determinou a citação dos réus. Após a citação da herdeira MARIA CLAUDIA LIMA RIBEIRO (id. 28199341), os autos foram distribuídos a esta relatoria para apreciação da apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 331, §1o, do CPC/2015, interposto o recurso de apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial, o réu será citado para responder ao recurso. No caso dos autos, o polo passivo da demanda é integrado pelo espólio de DELIRIO JOSÉ RIBEIRO e de MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, de sorte que, para a apreciação do recurso de apelação interposto, o espólio deve ser citado na pessoa do inventariante, caso haja inventário aberto, ou na pessoa de todos os herdeiros, na hipótese em que não haja inventário em curso. Da análise da certidão de óbito de DELIRIO JOSÉ RIBEIRO (id. 28199032), verifico que o falecido deixou os seguintes herdeiros: MIRTELENE DE LIMA RIBEIRO; RITA DE CÁSSIA LIMA RIBEIRO; MARIA CLÁUDIA DE LIMA RIBEIRO e MARIA CLEIDE DE LIMA RIBEIRO. De outro lado, apenas a herdeira MARIA CLÁUDIA DE LIMA RIBEIRO foi citada e não há notícia nos autos de que ela tenha sido nomeada inventariante do espólio. Ressalto que, embora os autores aleguem que MARIA CLÁUDIA DE LIMA RIBEIRO tivesse sido procuradora de DELIRIO JOSÉ RIBEIRO e de MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA na cessão de direitos de id. 28199030, tal circunstância não a habilita para ser a representante do espólio, que deve ser representado nos termos da legislação vigente, conforme art. 75, inciso VII, do CPC/2015. Assim, diante da necessidade de dar cumprimento ao art. 331, §1o, do CPC/2015, devem os autores promover a citação do espólio na pessoa do inventariante, ou, caso não haja inventário em curso, devem promover a citação de todos os herdeiros. Retornem os autos à instância de origem para a regularização do feito, com citação do espólio ou, inexistindo inventário, de todos os herdeiros. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora